Tribunal: TJDFT
Processo: 0754966-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Execução penal. Unificação de penas. Reincidência. Condição pessoal. Regime prisional fechado.
1 – Na execução penal, o regime prisional será definido pelo resultado da soma ou unificação das penas (LEP, art. 111), ainda que de detenção e reclusão, permitindo-se, inclusive, seja estipulado regime mais rigoroso do que o definido nas condenações.
2 – Se as penas, unificadas, ultrapassam sete anos e o apenado é reincidente, o regime prisional será o fechado (art. 33, § 2o, do CP c/c art. 111 da LEP). Não há bis in idem em se considerar a reincidência, que é condição pessoal do apenado.
3 – Agravo não provido.